Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701687-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A em desfavor de VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO, fixou os honorários advocatícios na exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora